Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. MORA LEGISLATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO PREVISTO NO ART. 40-A DA CF/88. IMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. REQUISITOS DA APOSENTADORIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013. ORDEM CONCEDIDA.
I. O exercício do mandado de injunção não está condicionado a prévio requerimento administrativo, nos termos do artigo 5o, incisos XXXV e LXXI, da Constituição Federal, e do 2o da Lei 13.300/2016.
II. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para mandado de injunção que tem por objeto suprir omissão legislativa quanto à aposentadoria especial de servidores públicos distritais portadores de deficiência, presente o disposto no artigo 40, § 4o-A da Constituição da República, no artigo 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e no artigo 3o da Lei 13.300/2016.
III. No âmbito do Distrito Federal o exercício do direito à aposentadoria especial do servidor público com deficiência, previsto no artigo 4o-A da Constituição Federal, está sendo inviabilizado pela falta de norma regulamentadora que, segundo o artigo 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é de iniciativa do Governador do Distrito Federal.
IV. De acordo com o artigo 5o, inciso LXXI, da Constituição de 1988, e o artigo 2o da Lei 13.300/2016, caracterizada a mora legislativa do Governador do Distrito Federal, o exercício do direito à aposentadoria especial do servidor público portador de deficiência pode ser implementado mediante mandado de injunção.
V. Até que a matéria seja regulamentada por lei complementar, a aposentadoria especial dos servidores públicos distritais portadores de deficiência deve ser examinada, por analogia, à luz dos requisitos previstos na Lei Complementar 142/2013, que regulamenta a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada no Regime Geral de Previdência Social, tal como estabeleceu o artigo 22 da Emenda Constitucional 103/2019 para os servidores públicos federais.
VI. Ordem concedida para determinar que a autoridade competente examine o preenchimento das exigências para a concessão da aposentadoria especial do Impetrante na forma da Lei Complementar 142/2013.